Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Informou o Banco do Brasil S/A que existem em nome da autora a conta n. 300124825806, com depósito de R$ 2.772,37, em 22.4.19 (ID 45222622), conta n. 1000126587622, com depósito de R$ 2.874,18, em 24.10.19 (ID 45222623), e conta n. 1800126504135, com depósito de R$ 2.935,98, em 24.4.20 (ID 45222624). O crédito da autora foi dividido em cinco parcelas de R$ 2.772,37. A 1a parcela foi paga e levantada pelo patrono dos autores, à época - Paulo Roberto Gomes, OAB-DF 25315 (IDs 8961662, 8961656, 8961664 e 8961666). As 2a, 3a e 4a parcelas do acordo são as que constam nas contas judiciais informadas pelo banco (IDs 45222622/4). E a 5a parcela, no valor de R$ 2.959,73, foi levantada pelos atuais patronos da autora – Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados -, em 12.1.21 (IDs 21021467 e 22542299). Os honorários, de R$ 1.386,18, também foram depositados em conta judicial, em 21.11.18 (n. 2700123020655 - ID 15735479). Não há, contudo, informação de levantamento desse valor. Oficie-se ao Banco do Brasil S/A para que proceda à transferência eletrônica dos valores constantes nas contas judiciais ns. 300124825806, 1000126587622, 1800126504135 e 2700123020655 para a conta bancária informada pela autora Maria Rosa de Melo Espíndula: Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados, CNPJ 10.591.812/0001-02, Banco do Brasil, agência 1191-6, conta corrente 47.112-7. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES